Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715613-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Analisando os autos originários, vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal quanto a alegação de bitributação, uma vez que não foi formulada perante o Juízo a quo (id. 82138857, autos originários). Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante-executada para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a existência de inovação recursal. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 6 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora